Tribunal: STF
Processo: HC 208188
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementada: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE CONCEDEU A ORDEM. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS EM VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO A CONTENTO. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 2. Na espécie, cinge-se a controvérsia a verificar a existência de "fundadas razões" que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizem a entrada forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão. E, no caso, verifica-se a ocorrência de ilegalidade, observado que o ingresso na casa onde foram apreendidas as drogas, balanças e simulacros de arma de fogo não se sustenta em fundadas razões extraídas da leitura dos documentos dos autos. Isso, porque a diligência teria se iniciado a partir da apreensão de pequena quantidade de drogas na posse do paciente e dos corréus, realizada durante um procedimento de busca e apreensão promovido enquanto os acusados se deslocavam em via pública, dentro de um carro, em uma área "conhecida pela prática de tráfico de drogas", seguida da afirmação, pelo paciente, de que existiriam mais entorpecentes na sua residência. Assim, tais circunstâncias não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial, uma vez que o contexto fático narrado não corrobora a conclusão inarredável de que na residência praticava-se o crime de tráfico de drogas. 3. Ademais, fixou-se o entendimento, na Sexta Turma desta Corte, de que até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser comprovado pelo Estado, o que não se verifica no caso ora em análise, uma vez que a confissão gravada pelos policiais, conforme se extrai do decreto prisional, teria ocorrido quando esses já se encontravam na residência, não sendo consignada a existência de registro audiovisual no momento da abordagem policial, em que o agravado, em tese, teria voluntariamente informado sobre a existência de mais entorpecentes na sua casa, levando os policiais até o referido local. 4. Por fim, razão assiste ao agravante no que tange à impugnação da determinação de soltura do agravado diretamente por esta Corte, pois ainda restaram elementos probatórios obtidos em momento anterior à entrada no domicílio, os quais merecem uma análise individualizada pelas instâncias ordinárias acerca da sua idoneidade e aptidão para evidenciar a existência de um periculum libertatis e, por consequência, a necessidade da manutenção da medida extrema. 5. Agravo regimental parcialmente provido para, mantendo o reconhecimento da ilicitude das provas decorrentes do ingresso desautorizado no domicílio, afastar a determinação de soltura do agravado e determinar que o Juízo de primeiro grau analise se subsistem elementos para a preservação da prisão processual do agente.” (eDOC.06)



    Aduz o impetrante a existência de ilegalidade no ato coator, pois muito embora tenha reconhecido a ilicitude de provas em razão do ingresso irregular ao domicílio, ao examinar o mérito do writ, cassou liminar anteriormente deferida que havia revogado a custódia cautelar, determinando que “o Juízo de primeiro grau analise se subsistem elementos para a preservação da prisão processual do agente.”



    É o relatório. Decido.



    1. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Do que se depreende de consulta aos autos 5003700-34.2021.8.24.0028, disponível no sítio eletrônio do TJSC, até o momento não houve a expedição de mandado prisional contra o paciente; tampouco realizou-se a reavaliação acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva, tal como determinado no ato coator.



    Tal cenário torna inviável, ao menos no atual momento processual, a análise da ilegalidade na manutenção da custódia cautelar, na medida em que: (i) não se sabe se o Juízo originário efetivamente a manterá e (ii) não se tem notícia de quais argumentos eventualmente serão utilizados, se o fizer. 



    Nessa toada, entendo que, na atual quadra, a prematura análise acerca da persistência dos fundamentos para manutenção da custódia, antes mesmo da avaliação pelo Juízo originário, configuraria indevida supressão de instância, o que é vedado pela consolidada jurisprudência desta Corte. 



    É dizer, à vista da decisão emanada pelo STJ, que reconheceu a ilicitude de provas relacionadas com o ingresso desautorizados em domicílio, inaugurou-se nova conformidade ainda não examinada pelo Juízo originário, que deverá, como bem ressaltou o ato coator, analisar se os elementos subsistentes ainda são suficientes para a manutenção da custódia cautelar. Somente após avaliação é que se franqueará – se existente ilegalidade flagrante – a atuação excepcional das Cortes Superiores, notadamente em sede de habeas corpus. 



    Nesse sentido cito caso análogo ao presente, em que também se repeliu a análise per saltum de questão ainda não examinada nas instâncias antecedentes:



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. OS FUNDAMENTOS DESTE HABEAS CORPUS SÃO DISTINTOS DOS APRESENTADOS NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. JULGAMENTO PER SALTUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO AFASTA TAL ÓBICE. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal a argumentação é distinta da que se veiculou nos habeas corpus ajuizados nas instâncias a quo. 2. As instâncias a quo não foram instadas a examinar o decreto prisional sob outro enfoque que não a do que instituído pelo art. 580 do Código de Processo Penal. 3. Neste habeas questiona-se o decreto de prisão preventiva. 4. Não se trata de mero reforço da linha de argumentação relativa aos habeas corpus precedentes, mas, sim, de inegável alteração do pedido, impossível de ser admitido, na forma exposta, diretamente no Supremo Tribunal Federal, o que configuraria apreciação per saltum da questão. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 89220 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 27/02/2007, DJ 16-03-2007 PP-00029 EMENT VOL-02268-03 PP-00519)



    Destarte, como não configura o ato coator decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 4 de novembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente